Tribunal: TJMT
Processo: 1004391-43.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1004391-43.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[ELZA BUONO DE LIMA DA SILVA - CPF: 621.381.971-15 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE
. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2.

A análise da abusividade da taxa de juros pactuada exige perícia contábil para verificar a compatibilidade com as taxas médias do mercado e a eficácia da onerosidade excessiva ao consumidor, o que caracteriza a complexidade da causa.

3.

Nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis são incompetentes para processar e julgar demandas que necessitam da dilatação probatória incompatível com o procedimento célere e simplificado da Lei dos Juizados.

4.

As decisões consolidadas pela Turma Recursal reforçam a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais que envolvem a aferição de juros mediante prova pericial, verificando a incompetência do Juizado Especial para tais demandas.

5.

O reconhecimento da incompetência pode ser feito de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo necessidade de provocação das partes.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula pela reforma da sentença para afastar a complexidade da causa, por se tratar de simples cálculo aritmético e no mérito julgar procedente os pedidos da petição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025